Tribunal: TJSP
Processo: 1015801-08.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
r Estadual 1.109/10. Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço, sendo mais de 20 anos de efetiva atividade de agente penitenciário. Sentença reformada. Segurança concedida.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Tema no 1207 do STF. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015801-08.2022.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/01/2023; Data de Registro: 24/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Voluntária

Relator(a):

Claudio Augusto Pedrassi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2023

Data de publicação:

24/01/2023

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito ou decadência, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Preliminares afastadas.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de

Ementa:
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. Inocorrência. Obrigação de trato sucessivo e continuado, sobre a qual não incide a prescrição de fundo de direito ou decadência, restando prescrita apenas as diferenças anteriores ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência das Súmulas n° 85 do STJ e 443 do STF. Preliminares afastadas.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária. Aposentadoria especial. Proventos integrais e paridade. Possibilidade, com base nas EC 47/05 e EC 41/03. Aplicação da Lei Complementar Estadual 1.109/10. Autor com mais de 30 anos de tempo de serviço, sendo mais de 20 anos de efetiva atividade de agente penitenciário. Sentença reformada. Segurança concedida.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Agente de segurança penitenciária. Pretensão ao recebimento dos proventos de aposentadoria com base na remuneração percebida na classe ocupada quando da inativação. Possibilidade. Desnecessidade de que o servidor tenha permanecido por no mínimo 5 anos na mesma classe. Exigência que se aplica ao cargo. Interpretação do art. 3o, II da EC 47/05. Tema no 1207 do STF. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido.